Tribunal: TJSP
Processo: 2275059-15.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2275059-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
paciente RENATO OLIVEIRA DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275059-15.2019.8.26.0000 -Voto no 25.136
2
Habeas Corpus Criminal no 2275059-15.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Renato Oliveira dos Santos
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 25.136
Vistos.
A DEFENSORIA PÚBLICA impetra a presente ordem
de Habeas Corpus em favor de RENATO OLIVEIRA DOS SANTOS, apontando
como autoridade coatora a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal de Bragança
Paulista (processo no 1500336-80.2019.8.26.0545).
Segundo consta, o paciente foi processado e ao final
condenado, por sentença já objeto de recurso defensivo, às penas de cinco anos de
reclusão, em regime fechado, e quinhentos dias-multa, pelo crime de tráfico de
drogas, e um ano de detenção, em regime aberto, e dez dias-multa, pelo crime de
posse ilegal de arma de fogo, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.
Sustenta o combativo Defensor impetrante, em suma, a
desnecessidade do prolongamento da prisão preventiva, podendo o paciente
acompanhar, em liberdade, o processamento do recurso já interposto.
Alvitra, ainda, o cabimento do regime aberto quanto ao
crime de tráfico de drogas, posto favoráveis as circunstâncias judiciais.
Pede, enfim, a imediata libertação do assistido.
Eis a suma da inicial, que veio acompanhada de
documentos (fls. 1/74).
A liminar foi indeferida (fls. 78/80).
Dispensadas as informações, sobreveio manifestação
da ilustrada Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls. 84/86).
É o relatório do essencial.
Ao voto.
Correta a manutenção da prisão preventiva do
paciente.
Com efeito, a medida foi decretada, no átrio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275059-15.2019.8.26.0000 -Voto no 25.136
3
persecução, para a preservação da paz pública.
Ora, acolhida, pela sentença condenatória, a imputação
inicial, não haveria motivo, no cenário atual, para se revogar a custódia, cuja
necessidade, então, mais se pronuncia.
Ademais, a sentença, também nesse aspecto, surge
devidamente fundamentada.
Por outro lado, não há prognóstico seguro de que o
recurso possa vir a prosperar quando pede o reconhecimento do tráfico
"privilegiado".
Cabe acentuar que o paciente foi preso em diligência
policial que visava a apurar o envolvimento dele em crime de roubo, praticado dias
antes contra uma funerária local.
Assim, não seria totalmente inédita a participação dele
em atividades criminosas.
Nesse contexto, não se divisa ilegalidade alguma que
possa merecer pronta intervenção desta Corte.
Meu voto, portanto, é no sentido da denegação da
ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator